Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O início do prazo prescricional, à luz da Teoria da Actio Nata, não nasce necessariamente no momento da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado tem conhecimento da lesão e de sua extensão.
2. Na hipótese, foram diversas diferenças não pagas no período de 2005 a 2018, de valores que vão de R$ 13,23 a R$ 4.543,23 e nada indica que, a partir do contracheque, a autora tivesse condições de perceber que o pagamento não havia sido efetuado ou mesmo que fazia jus às verbas não pagas.
3. A ausência de percepção do servidor de que o quantum estava aquém do devido protraiu o termo inicial da prescrição para o momento em que o Distrito Federal informou a existência do crédito ao servidor, tendo nascido - a partir dali - a pretensão.
4. Inexistindo nos autos prova de que a autora tinha conhecimento de que fazia jus às diferenças, a pretensão nasceu com a declaração expedida pelo Distrito Federal em 25 de agosto de 2022 (ID 49465620). Prescrição não configurada. Sentença reformada nesse ponto.
5. Reconhecido administrativamente o crédito de R$ 5.197,68 (ID 49465620), a autora faz jus ao pagamento do valor na sua integralidade, incluindo as parcelas relativas às diferenças de 9/2005 a 1/2018.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem custas ou honorários.